Tribunal: TJDFT
Processo: 0748776-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que extinguiu o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição.

3. Nas razões recursais, o autor/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida na origem, tendo em vista que os prazos prescricionais ficam suspensos enquanto houver mora da Administração Pública no reconhecimento ou pagamento da dívida (art. 4o do Decreto no 20.910/32), além de que o ato de reconhecimento da dívida pela Administração Pública configura renúncia da prescrição, situação ocorrida nos autos.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 56468225). O réu/recorrido pugna pela confirmação da sentença por seus próprios fundamentos.

5. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.

6. Segundo a Diretoria de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do DF, em 17/08/2023 foram reconhecidos os seguintes créditos salariais do autor: R$670,77 (seiscentos e setenta reais e setenta e sete centavos), referente ao exercício de 02/2005; R$3.157,87 (três mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), referente ao exercício de 02/2006; e R$20.091,19 (vinte mil, noventa e um reais e dezenove centavos), referente ao exercício de 06/2013 (ID 56468212, pág. 4).

7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

8. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)". (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019).

9. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.

10. No caso, extrai-se do documento inserido (ID 56468212, pág. 4), no qual consta o nome do autor e a sua matrícula funcional, a existência de três pedidos (no 032/2005, 032/2006 e 007/2014), localizado somente o processo administrativo referente ao último (no 271.000.315/2014). Assim, em relação ao exercício findo do ano de 2013 é possível determinar o início da suspensão do prazo prescricional, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Decreto no 20.910/32.

11. No tocante aos exercícios de 2005 e 2006, inexiste comprovação de requerimento administrativo apresentado dentro do prazo prescricional, tendo o recorrente se limitado a exibir somente a declaração de reconhecimento do crédito total, o que inviabiliza a aferição da suspensão da prescrição pelo processo administrativo. A simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 17/08/2023, reconhecendo créditos relativos aos exercícios de 2005, 2006, já prescritos.

12. Destarte, em relação ao exercício findo de 2013, a suspensão da pretensão autoral foi suspensa, porquanto o processo no 271.000.315/2014 foi iniciado no prazo quinquenal, de forma que é legítimo o direito do autor à percepção do crédito declarado.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, afastando a prescrição da pretensão relacionada ao exercício findo de 2013, condenar o Distrito Federal a pagar ao recorrente o valor de R$20.091,19 (vinte mil, noventa e um reais e dezenove centavos). O montante deve ser corrigido pelo IPCA-E, desde quando devido, até 09/12/2021, e acrescido de juros de mora, desde a citação, pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97). A partir de 09/12/2021, o débito deve ser corrigido pela taxa Selic, a qual já computa os juros de mora e a correção monetária (art. 3o da EC 113/2021).

14. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 56468221, ID 56468222 e ID 56468223). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.